Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-52.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002944-52.2018.8.14.0042

APELANTE: ENEAS MOURA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS FRAUDANDI). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. PROVAS ROBUSTAS DE FRAUDE E VANTAGEM ILÍCITA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DO §5º DO ART. 171 DO CP. REPRESENTAÇÃO PRESCINDE DE FORMALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, visando à absolvição, nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) a conduta do apelante configura mero inadimplemento contratual, ausente o dolo de fraudar; ii) há nulidade pela ausência de representação formal das vítimas após a vigência da Lei nº 13.964/2019; iii) a dosimetria deve ser revista, com redução da pena-base; e iv) se há prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, comprova que o apelante apresentou-se falsamente como intermediário vinculado ao DETRAN, recebeu valores das vítimas sob promessa de providenciar a carteira nacional de habilitação e, em seguida, desapareceu sem cumprir qualquer etapa, demonstrando inequívoco dolo de enganar para obter vantagem ilícita. Configura-se o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual.

4.

A alegação de nulidade por ausência de representação formal das vítimas não procede. O registro do boletim de ocorrência e as declarações prestadas pelas vítimas em juízo são suficientes para demonstrar o inequívoco interesse na persecução penal, prescindindo de formalidades específicas.

5.

Na dosimetria, reconhece-se que apenas o vetor das circunstâncias do crime foi negativado de forma idônea, em razão da quantidade de vítimas e do impacto econômico dos prejuízos suportados, devendo os demais vetores considerados desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências) ser valorados de forma favorável, por ausência de fundamentação concreta. Redimensiona-se, portanto, a pena-base, sem atingir o mínimo legal, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

6.

Considerando a pena fixada e o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. Assim, entre o recebimento da denúncia (11/09/2018) e a publicação da sentença (09/07/2024) transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: a) Configura o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual, a conduta de quem, valendo-se de fraude e falsa vinculação ao DETRAN, induz vítimas a erro e obtém vantagem ilícita; b) A representação da vítima no crime de estelionato prescinde de formalidades, bastando o registro de ocorrência e declarações inequívocas de interesse na persecução penal; c) A pena-base deve ser redimensionada quando ausente fundamentação concreta para a negativação de vetores do art. 59 do CP;
d) Verificada a prescrição retroativa com base na pena aplicada, impõe-se a extinção da punibilidade.

Dispositivos legais citados: CP, arts. 59, 68, 71, 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 171, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.790/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/04/2024; TJSP, HC 2121007-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 16/05/2024; TJPR, ApCrim 0018894-66.2020.8.16.0013, Rel. Juiz PEDRO LUÍS SANSON CORAT, j. 13/10/2025; TJSP, ApCrim 1502920-39.2022.8.26.0344, Rel. Des. EUVALDO CHAIB, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ENEAS MOURA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que o condenou a cumprir pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 171,
caput
, do CP.

De acordo com a
denúncia
, no mês de julho de 2016, o acusado Eneas Moura Pereira obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), em prejuízo das vítimas Antônio Marcos de Brito, Valmir Amoedo da Silva, Ubiraci Pimentel dos Passos e Adenilson Leal dos Santos, mediante promessa de intermediar, junto ao DETRAN/PA, os trâmites necessários para a obtenção da carteira nacional de habilitação das vítimas.

Consta que o denunciado foi apresentado às vítimas pelos presidentes da associação dos taxistas de Ponta de Pedras, Socorro Lobo Pena e Clodoaldo Ferreira Pena, que o indicaram como suposto prestador de serviços da Autoescola Paulista. O acusado, então, arrecadou valores das vítimas, inicialmente R$ 1.100,00 para a realização dos exames médicos e psicotécnicos, e posteriormente R$ 3.060,00 para o exame prático de direção, além de R$ 300,00 da vítima Valmir para os exames iniciais, comprometendo-se a agendar as etapas junto ao órgão de trânsito.

Após o recebimento dos valores, o acusado desapareceu do município e deixou de atender às vítimas. Posteriormente, marcou encontro no DETRAN, em Belém, onde prometera realizar os exames, mas não compareceu nem havia qualquer agendamento em nome dos ofendidos. Diante da frustração, as vítimas se dirigiram à residência do acusado, acompanhadas de Socorro Lobo, ocasião em que houve discussão e o acusado afirmou que poderiam registrar ocorrência policial.

A materialidade e autoria foram demonstradas pelos depoimentos colhidos, pelos recibos apresentados e pela confissão do denunciado, configurando-se, segundo o Ministério Público, o crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

Em ID 25655827, recebida a denúncia em 11/09/2018;

Em ID 25655855, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/03/2023;

Em
sentença
, ID 25655918, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
ENEAS MOURA PEREIRA
pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput
, do CPB, na forma do art. 71
, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação.

Em
razões recursais
, ID 25655929, a defesa requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico (animus fraudandi), sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual a ser resolvido na esfera cível. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença por ausência de representação formal das vítimas, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e, ainda, a reforma da dosimetria, com a exclusão dos vetores negativados sem fundamentação idônea, a redução ou substituição da pena e a readequação da multa, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em
contrarrazões,
ID 25655932, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 27438319, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS FRAUDANDI
):

Requer a defesa a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de

Processo Penal, ao argumento de que a conduta seria atípica por ausência do dolo específico de fraudar, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual a ser resolvido na esfera cível.

Todavia, a tese não merece acolhimento. O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o acusado apresentou-se às vítimas como intermediário apto a realizar os trâmites administrativos junto ao DETRAN/PA para a obtenção da carteira de habilitação, recebeu valores significativos, prometeu a realização dos exames e, em seguida, ausentou-se sem cumprir qualquer etapa. As vítimas foram induzidas em erro desde o início, acreditando tratar-se de pessoa vinculada ao órgão de trânsito.

Perante o Juízo, a vítima
Adenilson dos Santos Leal
relatou que o acusado Eneas Moura Pereira lhe prometeu intermediar, mediante pagamento em dinheiro, a obtenção de sua carteira nacional de habilitação junto ao DETRAN, afirmando ser funcionário do órgão. Disse ter pago cerca de R$ 2.000,00 diretamente ao acusado, que chegou a marcar aulas e etapas do processo, mas nunca compareceu, deixando de atender às ligações e sem devolver os valores recebidos. Acrescentou que precisou contratar outra autoescola para concluir o procedimento, confirmando que outras pessoas também foram enganadas pelo acusado, o que reforça a autoria e a materialidade delitiva.

Perante o Juízo, a vítima
Ubiraci Pimentel dos Passos
relatou que conheceu o acusado por intermédio da Sra. Socorro, que o apresentou como funcionário do DETRAN capaz de agilizar a retirada da carteira de habilitação. Informou ter pago R$ 1.300,00 ao acusado para realização de exames e provas, chegando a iniciar parte do processo, mas, em seguida, o acusado desapareceu e deixou de atender as ligações. Acrescentou que, após cerca de dois anos, recebeu apenas R$ 500,00 de volta e precisou gastar mais de R$ 5.000,00 para concluir o procedimento por conta própria, confirmando que outras pessoas também foram enganadas, o que reforça o dolo e a materialidade do crime de estelionato.

Ao Juízo, a testemunha
Clodoaldo Ferreira Pena
afirmou que o acusado costumava frequentar o município de Ponta de Pedras e oferecia serviços relacionados à obtenção da carteira de habilitação, afirmando trabalhar em uma autoescola. Relatou que de quatro a cinco pessoas contrataram o acusado, que arrecadou valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, cobrando cerca de R$ 1.500,00 de cada interessado, mas nenhuma delas chegou a receber a CNH prometida. Acrescentou que, após receber os valores, o acusado desapareceu e deixou de atender as ligações das vítimas, chegando inclusive a ameaçar algumas delas, o que reforça o dolo e a conduta fraudulenta descrita na denúncia.

A testemunha
Socorro Lobo Pena
, presidente da associação dos taxistas de Ponta de Pedras, relatou que conheceu o acusado quando este se apresentou como professor de autoescola e ofereceu facilidades para obtenção da carteira de habilitação por valores reduzidos à categoria dos taxistas. Informou que algumas pessoas chegaram a concluir o processo, mas outras, como Ubiraci e Adenilson, não conseguiram finalizar porque o acusado não comparecia aos exames no DETRAN. Contou que, ao procurar o acusado em sua residência para cobrar explicações, ele reagiu de forma agressiva, pegando um terçado e proferindo ameaças contra os presentes, o que motivou o registro de ocorrência policial. Acrescentou que funcionários de uma autoescola confirmaram que era comum o acusado se passar por empregado do DETRAN e que diversas pessoas foram enganadas, pagando cerca de R$ 1.500,00 por serviços que não foram prestados, sem jamais receberem a habilitação prometida.

A prova testemunhal, aliada à palavra da vítima e aos recibos juntados, evidencia que o acusado empregou artifício fraudulento para obter vantagem econômica, configurando o dolo de enganar como meio de alcançar o resultado. Não se trata, portanto, de mero inadimplemento, mas de fraude prévia e consciente, apta a amoldar-se ao tipo do art. 171 do Código Penal, crime de natureza material cuja consumação ocorre com a obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante o ressarcimento parcial posterior.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato e condenação

por fraude em venda de veículo. Apelação parcialmente conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em sua integralidade . I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, em razão de ter vendido um veículo em consignação e não repassado o valor acordado à vítima, além de ter falsificado assinaturas para realizar transações fraudulentas. A defesa requereu a absolvição do réu, alegando ausência de dolo específico e insuficiência probatória, bem como a redução da pena, a fixação de honorários advocatícios e o direito de recorrer em liberdade . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estelionato deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de tipicidade da conduta e insuficiência probatória apresentada pela defesa. III . Razões de decidir 3. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido por ausência de interesse recursal, já que o direito foi garantido na sentença de primeiro grau.
4. A materialidade e autoria do crime de estelionato estão comprovadas por provas documentais e testemunhais robustas . 5. O réu não apresentou elementos que demonstrassem a atipicidade de sua conduta ou a ausência de dolo. 6. No crime de estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância como elemento probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova que confirmem a autoria e materialidade do delito, sendo insuficiente a alegação de ausência de tipicidade ou insuficiência probatória para a absolvição do réu . 7.
O prejuízo financeiro da vítima foi significativo, o que justifica a exasperação da pena-base aplicada. 8. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não merecendo reforma . IV. Dispositivo 9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em sua integralidade. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art . 171, caput; CPP, arts. 386, III, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Câmara Criminal, 0002039-73.2018 .8.16.0080, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Lourival Pedro Chemim, j . 18.08.2025; TJPR, 4ª Câmara Criminal, 0001486-46.2021 .8.16.0104, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j . 04.08.2025; TJPR, 4ª Câmara Criminal, 0029377-80.2019 .8.16.0017, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j . 09.09.2024; TJPR, 4ª Câmara Criminal, 0002769-81.2025 .8.16.0131, Rel. Desembargador Antonio Carlos Ribeiro Martins, j . 25.08.2025; TJPR, 4ª Câmara Criminal, 0018246-23.2019 .8.16.0013, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Lourival Pedro Chemim, j . 26.06.2025; Súmula nº 545/STJ.

(TJ-PR 00188946620208160013 Curitiba, Relator.: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 13/10/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)

(GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NEGATIVA INFORMAL E REVELIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO AO GOLPE SOFRIDO – DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA APTA A DEMONSTRAR A VERACIDADE DOS RELATOS – "ANIMUS FRAUDANDI" CONFIGURADO
– PENA DOSADA COM CRITÉRIO – MAUS ANTECEDENTES E RENITÊNCIA VERIFICADOS – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO – VICARIANTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA NO VALOR DO PREJUÍZO SUPORTADO MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15029203920228260344 Marília, Relator.: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse sua inocência, restando as teses de ausência de provas e negativa de autoria isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DAS VÍTIMAS (LEI Nº 13.964/2019):

Requer a defesa a anulação da sentença, sob o argumento de que o processo careceria de condição de procedibilidade em razão da ausência de representação formal das vítimas, nos termos do § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Contudo, tal pleito não merece prosperar. O crime foi praticado em 2016 e a denúncia foi recebida em 11/09/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei. Ainda que se reconheça a retroatividade benéfica da norma híbrida, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que a representação prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente o registro do boletim de ocorrência e as declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial ou em juízo.

A esse respeito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA
. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a
representação
, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 191790 SP 2023/0461773-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

"Habeas corpus" – Pretendido o trancamento da ação penal de origem, em virtude de suposta decadência –
Alegada a ausência de
representação
do ofendido, que passou a ser exigida, como regra, para o crime de
estelionato
(art. 171, § 5º, do CP), após a entrada em vigor da Lei 13.964/19 ("Pacote Anticrime") – Não acolhimento – O simples registro de boletim de ocorrência pela
vítima
, ocorrido na espécie, equivale à
representação
para o fim de autorizar a persecução penal, uma vez que o exercício do direito de
representação
prescinde de formalidades
– Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E . Tribunal de Justiça – Ademais, no caso vertente, noticiado o falecimento da
vítima
, o Juízo "a quo", por cautela, determinou a notificação dos respectivos sucessores, sobrevindo, em tempo hábil, manifestação pelo interesse na persecução penal – Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2121007-85.2024.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024) (GRIFEI).

No caso em análise, as duas vítimas que compareceram em juízo relataram os fatos tanto na Delegacia de Polícia quanto perante o Juízo, demonstrando de forma inequívoca o interesse na persecução penal. Resta, portanto, comprovada a representação válida e suficiente para amparar a condenação, restrita aos episódios envolvendo essas vítimas, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a
redução da pena para o mínimo legal
.

Tenho que o pedido da defesa merece ser parcialmente acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“... Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (
desfavorável
). Quanto aos
antecedentes
, verifico que réu é primário. Sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos autos. Os
motivos do crime
são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita (
desfavorável
). As
circunstâncias

do fato foram graves, em face da exorbitante perda patrimonial das vítimas e a quantidade de vítimas enganadas (
desfavorável
). As
consequências
do crime devem ser valoradas negativamente, conquanto, é latente a consequência extrapenal do delito, consubstanciada na sensação de insegurança e desconfiança que vive-se atualmente (
desfavorável
). O
comportamento das vítimas
em nada concorreu para o crime, nada tendo a valorar...”

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada limitou-se a afirmar a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sem apontar elementos concretos que agravem a reprovabilidade no caso específico. Por ausência de fundamentação idônea e individualizada, o vetor deve ser considerado
favorável
ao acusado, não servindo para exasperar a pena-base.

No tocante aos
motivos do crime
, o fundamento utilizado foi a busca de lucro fácil, circunstância inerente aos delitos patrimoniais e não acompanhada, na sentença, de dado específico que demonstre especial censurabilidade. Inexistindo motivação excepcional concretamente demonstrada, o vetor deve ser valorado de forma
favorável
.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
se mostra adequada, pois houve referência à quantidade de vítimas enganadas e ao impacto econômico no contexto delas, que buscavam habilitação para integrar a associação de taxistas. Ainda que a defesa sustente que os valores seriam baixos, para as vítimas mostraram-se relevantes, justificando a manutenção deste vetor como
desfavorável
.

Quanto às
consequências do crime
, a magistrada aludiu genericamente à sensação social de insegurança e desconfiança, sem individualizar dano extraordinário ou prejuízo que extrapole o tipo penal. Diante da ausência de especificação concreta, o vetor deve ser
favorável
ao acusado, não autorizando aumento da pena-base.

Dessa forma, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, sem, contudo, alcançar o mínimo legal, uma vez que permanece uma circunstância judicial desfavorável, a qual justifica a fixação de reprimenda acima do patamar mínimo previsto no tipo penal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

2ª fase
– inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
– Não há causa de diminuição da pena.

Reconheço a ocorrência de
crime continuado
em relação ao delito de estelionato, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/6 (um sexto)
, nos termos da fundamentação anterior, fixando-a
definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
15 (quinze) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
.

5.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que, após a revisão da dosimetria,
a pena do apelante foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal
, prescreve em 4 (quatro) anos.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em 11/09/2018 (ID 25655827), sendo a sentença penal condenatória publicada somente em 09/07/2024 (ID 25655918), a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento a este ponto do recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 04 anos.

Diante disso, em já tendo passados mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito adequado e não houve nulidade decorrente de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade do agente
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do
art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025